Tribunal: STF
Processo: RHC 198610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS E TRANSAÇÃO PENAL. APLICABILIDADE ÀS INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 61 DA LEI N. 9.099/1995). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.